Tribunal: TJSP
Processo: 2122143-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122143-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente WAGNER
ALVES e Impetrante VALMIR VANDO VENANCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122143-59.2020.8.26.0000 -Voto no 27720
2
VOTO n. 27.720
HABEAS CORPUS no 2122143-59.2020.8.26.0000
COMARCA: Limeira
Anexo de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher
Impetrantes: VALMIR VANDO VENANCIO e RODRIGO
CORDEIRO
Paciente: WAGNER ALVES
Habeas Corpus com pedido liminar Vias de fato e
violação de domicílio
Violência doméstica -
Pretensão de concessão de liberdade provisória -
Alegação de ausência dos requisitos legais que
justifiquem a prisão preventiva, além de ausência de
fundamentação idônea, bem como ostenta condições
pessoais favoráveis
Superveniência de sentença
condenatória que concedeu ao paciente o direito de
recorrer em liberdade
Perda do objeto
Writ
prejudicado.
Os Advogados VALMIR VANDO VENANCIO e
RODRIGO CORDEIRO impetram o presente pedido de habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de WAGNER ALVES,
alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito do Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de Limeira/SP, nos autos do processo n.
1501882-35.2020.8.26.0320.
Alegam, em síntese, que o paciente foi preso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122143-59.2020.8.26.0000 -Voto no 27720
3
flagrante pela prática, em tese, do crime de violação de domicílio e da
contravenção penal de vias de fato, e convertida a prisão em preventiva,
mas seria caso de sua revogação.
Sustentam, ainda, quanto à possibilidade de revogação
da custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do artigo
312 do Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi
suficientemente motivada em base empírica idônea.
Argumentam a desproporcionalidade da prisão cautelar,
vez que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, o crime não se
reveste de maior gravidade e em caso de condenação, poderá ser fixado
regime diverso do fechado.

Pleiteiam, assim, a concessão da ordem, para que seja
concedida liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente
alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 140), e prestadas informações
pelo Juízo apontado como autoridade coatora (fls. 143/144), manifestou-
se a d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls. 147/160).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Em consulta realizada ao site eletrônico deste E.
Tribunal, constatou-se que, por r. sentença proferida em 27.07.2020, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122143-59.2020.8.26.0000 -Voto no 27720
4
pedido acusatório foi julgado procedente e o paciente foi condenado às
penas de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial
semiaberto, como incurso no art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e
de 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, por incurso no art. 150, caput, ambos c.c. art. 61, inciso II,
letra “f”, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código
Penal, sendo concedido o apelo em liberdade.
Assim, forçoso reconhecer a perda do objeto,
porquanto a prisão do paciente decorre, agora, de novo título, qual seja,
a sentença penal condenatória que permitiu o apelo em liberdade, e não
mais da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Destarte,
inexistindo
o
constrangimento
ilegal
apontado, por superação daquele momento como acima exposto, é de se
dar como prejudicado o pedido, na forma do artigo 659 do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, por meu voto, julgo PREJUDICADO
o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator